Tribunal: TJMT
Processo: 1002539-54.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Recurso Inominado: 1002539-54.2019.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT
Recorrente: MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALHER
Recorridas: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A e JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/08/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PACOTE DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. CULPA DO ATO ILÍCITO QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO REGRESSIVA ENTRE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo e a companhia aérea respondem solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que o consumidor poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito da consumidora que efetivamente fora prejudicada. AFASTO, pois, a preliminar suscitada.
2. Trata-se de ação em que a Recorrida postula pela condenação das empresas demandadas na obrigação de fazer a emissão de novas passagens aéreas, condizentes com a contratada e cancelada, bem como reparação por danos morais. Segundo consta, o pacote contratado previa que o transporte aéreo seria operado pela companhia AVIANCA, que entrou em recuperação judicial e teve os seus voos suspensos pela ANAC. Ocorre que, ao diligenciar junto à CVC solicitando a reacomodação em voo de outra companhia, a consumidora foi surpreendida com a notícia de que a possibilidade de reacomodação somente seria possível em data futura.
3. Restou incontroversa a contratação do pacote turístico com a inclusão de passagem aérea de ida e volta para Maceió/AL, pelo valor total de R$ 1.556,54 (mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).
4. Ao tomar conhecimento do cancelamento dos voos operados pela companhia aérea AVIANCA, a CVC tinha por obrigação reacomodar os consumidores em outro voo, de outra companhia aérea, com datas e horários compatíveis com o pacote contratado. Entretanto, optou por permanecer inerte.
5. O cancelamento do voo originariamente contratado e a ausência de providências da Recorrente na reacomodação da consumidora em voo de outra companhia aérea, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.
6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que os consumidores sejam submetidos a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. No caso, a consumidora teve que ingressar com uma ação judicial para ver garantido um direito que lhes é manifesto, sendo certo que somente não perdeu a viagem programada com muita antecedência em razão da liminar deferida nos autos.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO:
Trata-se de ação em que a Recorrida postula pela condenação das empresas demandadas na obrigação de fazer a emissão de novas passagens aéreas, condizentes com a contratada e cancelada, bem como reparação por danos morais.
Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.
Inconformada, a Recorrente MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALHER nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação das empresas Recorridas ao pagamento indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em contrarrazões (ID 43561566), as Recorridas CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A e JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.
É o que merece registro.
VOTO:
Colendos Pares:
Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.
No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.
Segundo consta, o pacote contratado previa que o transporte aéreo seria operado pela companhia AVIANCA, que entrou em recuperação judicial e teve os seus voos suspensos pela ANAC. Ocorre que, ao diligenciar junto à CVC solicitando a reacomodação em voo de outra companhia, foi surpreendida com a notícia de que a possibilidade de reacomodação somente seria possível em data futura.
Restou incontroversa a contratação do pacote turístico com a inclusão de passagem aérea de ida e volta para Maceió/AL, pelo valor total de R$ 1.556,54 (mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).
Ao tomar conhecimento do cancelamento dos voos operados pela companhia aérea AVIANCA, a CVC tinha por obrigação reacomodar os consumidores em outro voo, de outra companhia aérea, com datas e horários compatíveis com o pacote contratado. Entretanto, optou por permanecer inerte.
O cancelamento do voo originariamente contratado e a ausência de providências da Recorrente na reacomodação da consumidora em voo de outra companhia aérea é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral.
No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
No caso, a consumidora teve que ingressar com uma ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, sendo certo que somente não perdeu a viagem programada com muita antecedência em razão da liminar deferida nos autos.
Reconhecida a responsabilidade indenizatória das empresas Recorridas, resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa.
No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial econômico das Recorridas e objetivando que estas aprimorem os seus serviços e evitem danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALHER, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, condenando solidariamente as empresas Recorridas CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A e JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA